Tribunal: STF
Processo: ARE 1567701
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 17, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TESE NÃO DEBATIDA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. Tese desenvolvida na apelação, deixando, contudo, de impugnar especificamente os fundamentos do julgado. Nesse contexto, revelou-se a flagrante violação ao princípio da dialeticidade, resta vedada sua análise neste momento processual, não devendo ser conhecido o apelo neste ponto. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, conforme art. 134, §2°, CF/88, não existindo confusão patrimonial entre os recursos do ente federativo, devendo o Poder Público pagar honorários em favor da Instituição. 3. A Lei Complementar n° 80/1994 estabelece que são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública ainda que devidas a Instituição por entes públicos. Art. 4° São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: XXI — executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido em parte e improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 24).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ESTADO DO PIAUÍ alega violação aos arts. 23, II; 196; e 198, caput, I, da CF/1988, bem como aos Temas 793 e 1224 da repercussão geral, defendendo a inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal.



    Quanto aos honorários advocatícios, aponta violação ao art. 97 da CF/1988 e à SV 10/STF, “uma vez que o Acórdão recorrido afastou a aplicação de lei estadual por órgão fracionário” (Doc. 26, fl. 6). 



    No ponto, afirma que no Estado do Piauí “há lei estadual que expressamente afasta a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo Estado do Piauí” (Doc. 26, fl. 10). (...) “Nesse contexto, existindo a referida Lei Estadual, a sua aplicação é obrigatória! Ela só poderia ser afastada, caso houvesse sua declaração de inconstitucionalidade – difusa ou concentrada – e isso nunca existiu. Portanto, a referida norma é válida, eficaz e não pode ser afastada por órgão fracionário do Tribunal de Justiça” (Doc. 26, fl. 12).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 30), o Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 282/STF.



    No Agravo (Doc. 31), a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 26, fl. 4):



    “As matérias constitucionais tratadas no presente recurso apresentam repercussão geral. A Repercussão geral está definida no art. 1.035, §1º do CPC: (...) O art. 323, § 2°, do RISTF, por seu turno, assim estabelece: (...) No mesmo sentido, o inciso I do § 3º do art. 1.035 do Código de Processo Civil: (...)



    No caso em tela, o Acórdão recorrido, conforme demonstrado a seguir, contraria frontalmente o tema 793 de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese que, embora os entes sejam solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, cabe ao juízo, conforme as regras de repartição de competência do SUS, direcionar o cumprimento da decisão judicial: (...) O Acórdão expressamente afirma que há responsabilidade solidária entre União, Estado e Municípios na obrigação de fornecimento de medicamento, de modo que qualquer dos entes tem legitimidade para figurar isoladamente no polo passivo da demanda. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal irá decidir, no tema de repercussão geral nº 1234, a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Em relação aos honorários advocatícios da Defensoria, há violação À súmula vinculante nº 10, uma vez que o Acórdão recorrido afastou a aplicação de lei estadual por órgão fracionário. Portanto, demonstrada existência de repercussão geral, bem como a ocorrência de decisão manifestamente contrária à jurisprudência dominante do STF, pugna-se pelo provimento monocrático do presente recurso, para, reformando o acórdão de origem, denegar a segurança.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a Defensoria Pública foi alocada na CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 no rol das funções essenciais à justiça, nos seus arts. 134 e 135, sendo que sua permanência no Estado Democrático de Direito da nossa República Federativa é reputada indispensável pela Emenda Constitucional 80/2014. 



    A CARTA MAGNA objetivou, por intermédio de uma Defensoria Pública devidamente estruturada, debelar a “dramática questão da desigualdade da justiça, consistente precisamente na desigualdade de condições materiais entre litigantes, que causa profunda injustiça àqueles que, defrontando-se com litigantes afortunados e poderosos, ficam na impossibilidade de exercer seu direito de ação e de defesa assegurado na Constituição”, leciona JOSÉ AFONSO DA SILVA (Curso de Direito Constitucional Positivo. 43. ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 614). 



    O funcionamento dessa relevante instituição “é evidenciado por funções próprias, que pressupõem a hipossuficiência econômica, demandada por necessitados patrimoniais, como, por exemplo, o patrocínio de ação civil, e funções impróprias, que prescindem de hipossuficiência econômica, destinadas aos necessitados jurídicos, como, por exemplo, a curadoria especial e a defesa de réu revel.” (GUILHERME PEÑA DE MORAES. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 605). 



    A eminente professora e Ministra CÁRMEN LÚCIA salienta que esta SUPREMA CORTE tem “sempre afirmado e reafirmado a importância institucional e a necessidade de se assegurar a autonomia” da Defensoria Pública da União e Defensorias Públicas estaduais (ADI 3943, DJ de 6/8/2005).



    Nesse contexto, o acesso à justiça de populações vulneráveis demanda a alocação de recursos financeiros para aparelhamento da Defensoria Pública. Não por outro motivo, no julgamento do Tema 1.002- RG, esta CORTE explicitou que “as verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça”.



    Dessa forma, ao condenar o Estado do Piauí ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta, o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado no Tema 1002-RG. 



    Nesse sentido, cite-se a RCL Rcl 69.080, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 05/07/2024, relativo à Defensoria Pública do Estado da Bahia, no qual o Ministro destacou:



    “Durante o julgamento, ficou evidenciado que as paulatinas modificações do texto constitucional fortaleceram a missão institucional da Defensoria Pública, as quais também pavimentaram a evolução jurisprudencial quanto à possibilidade de percepção de honorários em face dos entes federativos que integram, valores estes que servirão exclusivamente ao seu aparelhamento institucional e à capacitação profissional, na forma das teses do Tema 1002 da RG. 



    Tais mudanças normativas vieram acompanhadas por um movimento de superação jurisprudencial, o que ficou particularmente evidenciado no cancelamento da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que assentava: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 



    A previsão legal, em leis estaduais, de vedação do recebimento de honorários em face do ente que integram corresponde, historicamente, à interpretação jurídica posteriormente superada pelo julgamento do Tema 1002, como se vê do acórdão (pp. 26-29): 



    […] 



    No caso examinado, verifica-se que o Tribunal reclamado se limitou a interpretar as normas aplicáveis à espécie, com observância do mecanismo constitucional de repartição das competências legislativas concorrentes (art. 24 da CF/1988), para considerar ineficazes os comandos obstrutivos da percepção de honorários pela Defensoria Pública Estadual em face do Estado da Bahia (Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008). 



    […] 



    Destarte, a tese perfilhada no julgamento do Tema 1002 da RG reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça e materializa direitos em caráter gratuito aos necessitados. O exercício desse mister constitucional requer aprimoramento estrutural, situação favorecida pela percepção dos honorários sucumbenciais em lides promovidas contra os próprios entes a que se vinculam. 



    Data maxima venia, esse foi o contexto maior em que se inseriu a deliberação do Tema 1002 da Repercussão Geral, capitaneada pelo primoroso voto do Relator, Ministro Roberto Barroso. Inclusive, dada a repercussão nacional do feito, participaram como amici curiae diversos estados da Federação, dentre eles o ora reclamante. Por corolário, não se haure da eventual existência de legislação estadual que vede a percepção de honorários pela Defensoria Pública motivo distintivo que justifique a não aplicação do Tema 1002 da Repercussão Geral na situação examinada ou em casos análogos, provenientes de outros estados. 



    Em suma, inexiste excepcionalidade que justifique a negativa de aplicação da tese do RE 1.140.005, na forma do distinguishing proposto pela parte reclamante. Tampouco há, na hipótese veiculada, ofensa à Súmula Vinculante 10.” 



    No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente, de minha relatoria, proferido pela Primeira Turma em demanda bem semelhante à presente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREVISÃO DE RESTRIÇÃO EM LEI ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta aplicação errônea da tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.002-RG, RE 1.140.005, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a violação à Súmula Vinculante 10. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos 4. No Tema 1022-RG, o contexto foi a análise das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 como instrumentos de afirmação da autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União. Tal entendimento reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça. 5. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 1.022 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta. 



    IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 68.391 AgR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/11/2024)



    Veja-se, ainda, o seguinte precedente da Segunda Turma desta CORTE: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. 4. É devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que perante o ente público estadual a que integrante. Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral. 5. Superação tanto às interpretações, quanto às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.505.364 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 9/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente